Tribunal: CARF
Processo: 10880.951096/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951096/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.521 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DPZ DUALIBI PETIT ZARAGOZA PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951096/2011-22
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 35940.00398.100707.1.3.02-2292
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006
a 31.12.2006) no valor de R$ 1.679.942,35 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil,
novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 53), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 3.187.399,77 (três
milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos),
reconheceu o valor de R$ 2.766.661,47 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos
e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos). Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 64/83) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
na ficha 12A da DIPJ/2007 informou que o saldo negativo de IRPJ
correspondia à quantia de R$ 1.679.942,35, assim como no PER/DCOMP
com o demonstrativo de crédito no 35940.00398.100707.1.3.02-2292, mas
houve de erro de fato no preenchimento da DIPJ/2007, porque não foi
informado o IRRF na quantia de R$ 14.927,49 e houve excesso do IR
Exterior informado, na quantia de R$ 2.045,07, e assim apurou saldo
negativo de IRPJ no exercício de 2007, ano-calendário de 2006 na
importância de R$ 1.692.824,77;
(ii)
as retenções de IRRF (serviços de propaganda e publicidade, retenção por
órgão público e aplicações financeiras totalizam R$ 1.458.474,64 e não foi
confirmado pelos sistemas da RFB retenções de serviços de propaganda e
publicidade na quantia de R$ 373.008,98;
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

(iii)
as informações prestadas pela Requerente aos anunciantes por meio dos
informes de rendimentos são apresentadas na DIRF anual dos anunciantes,
conforme previsto na IN SRF no 670/2006;
(iv)
no anexo ao Despacho Decisório constou que as retenções na fonte foram
confirmadas parcialmente ou não confirmadas devido a inconsistências nas
DIRFs
apresentadas
pelos
anunciantes,
mas
está
apresentando
demonstrativo resumido das retenções e informes de rendimentos dos
serviços propaganda no valor de R$ 406.711,63 relativamente ao IRRF de
anunciantes que constaram como não confirmados ou parcialmente
confirmados;
(v)
a compensação do IRRF foi efetuada com base nos comprovantes de
retenção (Informe de Rendimentos) encaminhados aos anunciantes, nos
termos do artigo 943 do RIR/99;
(vi)
diferentemente da receita contábil correspondente à receita operacional
bruta da prestação de serviços de propaganda e publicidade, composta das
faturas emitidas pela Requerente durante cada ano-calendário, isto é, a
receita da prestação de serviços é apropriada pela Requerente por ocasião
da emissão de cada fatura (regime de competência), o recolhimento do
imposto de renda retido na fonte da prestação de serviços de propaganda e
publicidade é efetuado com base nos recebimentos (regime de caixa), ou
seja, o "fato gerador" do tributo é composto das importâncias pagas ou
creditadas pelos anunciantes à requerente pela prestação de serviços de
propaganda e publicidade, nos termos do RIR/99, artigo 651;
(vii)
assim sendo, haverá faturas emitidas no ano-calendário de 2006, cujo
recolhimento do IRRF foi efetuado somente em 2007, assim como faturas
emitidas no ano calendário de 2005 cujo recolhimento do IRRF foi
efetuado em 2006, e assim sucessivamente, pois o referido tributo tem
como fato gerador a as importâncias pagas ou creditadas e seu vencimento
se dá no terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato
gerador, conforme artigo 865 do RIR/99;
(viii) assim, o valor do IRRF recolhido no ano-calendário de 2006 é composto
da receita contábil do ano-calendário de 2006 e de anos anteriores, e que
por essa razão o IRRF de prestação de serviços de propaganda e
publicidade recolhido pela Requerente durante o ano calendário de 2006
corresponde à quantia de R$ 1.262.654,74;
(ix)
esta apresentando comprovantes de recolhimentos do IRRF efetuados pela
Requerente, por conta e ordem dos anunciantes, durante o ano calendário
de 2006, no valor de R$ 1.262.654,74, devidamente declarados em DCTF,
os quais também comprovam a efetiva retenção na fonte, conforme
jurisprudência relacionada da DRJ e do antigo Conselho de Contribuinte,
atual Conselho Administrativo de Recursos;
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

(x)
os documentos ora anexados comprovam de forma irrefutável a existência
e liquidez do IRRF de serviços de propaganda e publicidade na quantia de
R$ 1.262.654,74 e que, caso assim o D. Julgador não entenda, o que se
admite apenas a titulo de argumentação, a requerente poderá disponibilizar
outros documentos para a realização de diligencia, tais como Livros
Diários e Razões, Faturas, etc., haja vista que em virtude do grande
volume não foi possível apresentá-los nesta ocasião;
(xi)
a estimativa referente a janeiro/2006, compensada na DCOMP no
03293.02954.240206.1.3.02-3425 e que não foi confirmada no Despacho
Decisório, foi objeto de Manifestação de Inconformidade protocolada em
08/04/2009, no processo de crédito no 10880.914283/2010-44;
(xii)
a Manifestação de Inconformidade apresentada no processo no
10880.914283/2010-44 tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário relativo aos valores compensados, com fulcro no artigo
74 da Lei n° 11.941/96;
(xiii) naquela defesa a Requerente comprovou com documentos hábeis e idôneos
a existência e liquidez do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2004, exercício de 2005, na importância de R$ 865.604,26;
(xiv) as estimativas de agosto/2004 e setembro/2004 não confirmadas no
Despacho Decisório emitido no PER/DOMP com demonstrativo de crédito
n.
28756.45782.300904.1.3.02-5392
também
são
originárias
de
Declarações de Compensação com Despacho Decisório emitido e
Manifestação de Inconformidade não julgada, apresentada nos autos do
Processo de Crédito n. 10880-935.372/2009-91;
(xv)
deverá ser considerada na composição do saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário 2006, exercício 2007, a compensação da estimativa do IRPJ de
janeiro de 2006 declarada na DCOMP 03293.02954.240206.1.302-3425,
na quantia de R$ 45.684,25, cujo Despacho Decisório emitido na DCOMP
com o demonstrativo do crédito é objeto de Manifestação de
Inconformidade ainda não julgada;
(xvi) os erros de fato cometidos pela Requerente ao preencher a DIPJ e
declarações de compensação não causaram prejuízo ao erário público e
que a retificação de ofício das informações equivocadamente prestadas
tem respaldo no artigo 147 do Código Tributário Nacional;
(xvii) em respeito ao princípio da verdade real, que os documentos e argumentos
apresentados sejam aceitos para ao fim seja reconhecido o direito
pleiteado, conforme jurisprudência nesse sentido da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento e do antigos Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 31 de julho de 2015, a 6a
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-59.310 (e-fls. 613/624) entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
pelo Despacho Decisório que não foi confirmada parcela de IR Exterior no
valor de R$ 2.045,07 (R$ 71.577,54 – R$ 69.532,47);
(ii)
a Contribuinte não contestou esta glosa do IR Exterior e, pelo contrário,
admite em sua Manifestação de Inconformidade que houve excesso de
dedução de R$ 2.045,07;
(iii)
torna-se definitiva na esfera administrativa a glosa do IR Exterior no valor
de R$ 2.045,07;
(iv)
quanto ao valor de R$ 14.927,49, referente ao IRRF, que não teria sido
informado na DIPJ/2007, deve-se observar que o valor do IRRF informado
na DCOMP (R$ 1.458.474,64) já incluiu este valor. Veja-se que a próprio
Contribuinte indicou este valor de R$ 1.458.474,64 como sendo o total de
IRRF no ano de 2006, conforme quadro demonstrativo que constou de sua
Manifestação de Inconformidade;
(v)
no tocante à dedução dos IRRF, notadamente dos relativos à prestação de
serviços de publicidade e propaganda, assiste razão à Contribuinte;
(vi)
em função da regra especial de incidência de IRRF para os serviços de
propaganda e publicidade, devem ser observadas as regras da Instrução
Normativa SRF no. 123, de 20/11/1992, devendo a própria agência de
propaganda efetuar o recolhimento do imposto de renda retido;
(vii)
a empresa, cuja atividade econômica principal é a prestação de serviços de
propaganda, efetuou recolhimentos de imposto de renda na fonte (código
de receita: 8045), relativos ao ano-calendário de 2006, no montante de R$
1.262.654,74, por meio dos DARFs de fls. 510 a 516, nos quais foi aposto
o CNPJ da Interessada. Ressalte-se que esses recolhimentos foram
devidamente confirmados nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (fls. 598 a 609) e foram declarados em DCTF;
(viii) a Contribuinte logrou comprovar que o IRRF suportado em decorrência da
prestação de serviços de propaganda e publicidade remontaram a R$
1.262.654,74;
(ix)
devemos ressaltar que a receita da prestação de serviços no ano de 2006,
no valor de R$ 82.983.367,70 informada pela Contribuinte na linha 04 da
ficha 06A da DIPJ/2007 (fl. 128), é inferior ao montante das receitas
calculadas com base na alíquota aplicável de 1,5% sobre as receitas de
prestação de serviços de propaganda e publicidade no valor de R$
84.176.982,66;
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

(x)
a Contribuinte não apresentou nenhuma documentação contábil para
comprovar o efetivo valor da receita de prestação de serviços no ano 2006.
Assim, deve prevalecer a receita calculada anteriormente com base na
alíquota de 1,5%, no valor de R$ 84.176.982,66;
(xi)
o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006 resultou em
R$ 1.394.421,03, tornando-se despiciendo o pedido da Contribuinte para a
majoração do valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006
indicado a este título na DCOMP em comento e na DIPJ/2007.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS.
Somente as estimativas mensais cujas compensações foram homologadas podem
integrar o saldo negativo do IRPJ.
EMPRESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - IRRF CÓD. 8045. RETENÇÃO
E RECOLHIMENTO PELA BENEFICIÁRIA.
O IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos pelas empresas de propaganda e
publicidade nos serviços por ela prestados deve ser recolhido pela própria pessoa
jurídica prestadora dos serviços, por conta e ordem dos anunciantes, e poderá ser
deduzido, a título de antecipação, do imposto devido na apuração anual pelas
beneficiárias, as empresas de propaganda e publicidade.
SALDO NEGATIVO. IRPJ. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIPJ.
APURAÇÃO DO LUCRO REAL COMPUTANDO ESTAS RECEITAS.
Verificado que o contribuinte não tributou integralmente as receitas de prestação de
serviços de publicidade relativas aos IRRF recolhidos com base nas mesmas, é
imperioso o recálculo do IRPJ devido, com o deferimento parcial do saldo negativo
pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS DÉBITOS.
A suspensão da exigibilidade do débito indevidamente compensado independe de
pronunciamento desta esfera de julgamento. No caso, a exigibilidade do débito objeto
da compensação foi suspensa por força do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

Exercício: 2007
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NO CADIN.
O pedido de não inclusão de inscrição do nome da empresa no CADIN deve ser
endereçado, se for o caso, à autoridade responsável pelo controle da cobrança do crédito
tributário, junto à unidade da Receita Federal que jurisdiciona o sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 25/11/2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 14-59.310, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 635) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 637/653), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
os recolhimentos do imposto de renda retido na fonte pela prestação de
serviços de propaganda e publicidade são efetuados com base nos
recebimentos (regime de caixa), ou seja, o “fato gerador” do tributo é
composto das importâncias pagas ou creditadas pelos Anunciantes à
Recorrente pela prestação de serviços de propaganda e publicidade, com
fulcro no art. 651 do Decreto n. 3000, de 26 de março de 1999 - RIR/99;
(ii)
os recolhimentos do IRRF são efetuados com base nos recebimentos
(regime de caixa), diferentemente da DIPJ, cujo valor informado
corresponde a receita bruta contábil da prestação de serviços com base na
emissão de cada nota fiscal (regime de competência);
(iii)
o IRRF no total de R$ 1.262.654,74 (um milhão, duzentos e sessenta e
dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
foi recolhido com base nos recebimentos dos Anunciantes (regime de
caixa) e jamais com base na receita bruta da prestação de serviços que é
reconhecida na emissão de cada nota fiscal (regime de competência);
(iv)
para comprovar que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-
calendário de 2002, a Recorrente apresenta os seguintes documentos
contábeis: Livro Diário, Razão e Balancete.
É o relatório.

Voto
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
25/11/2015 (e-fl. 635), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/12/2015 (e-
fl. 636), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006) no valor de
R$ 1.679.942,35 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais
e trinta e cinco centavos), resultante de antecipações a título de IR no exterior, retenções e
estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 53), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que os valores: (i) R$
2.045,07 a título de IR no exterior; (ii) 373.008,98 de retenções e; (iii) R$ 45.684,25 de
estimativas “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor total
de R$ 1.394.421,03, nos seguintes termos:
“Podemos observar pelo despacho decisório de fls. 53 que não foi confirmada
parcela de IR Exterior no valor de R$ 2.045,07 (R$ 71.577,54 – R$ 69.532,47).
No entanto, o contribuinte não contestou esta glosa do IR Exterior e, pelo
contrário, admite em sua manifestação de inconformidade que houve excesso de
dedução de R$ 2.045,07.
Dessa forma, torna-se definitiva na esfera administrativa a glosa do IR
Exterior no valor de R$ 2.045,07, de acordo com a legislação:
[...]
No presente caso, a empresa, cuja atividade econômica principal é a prestação de
serviços de propaganda, efetuou recolhimentos de imposto de renda na fonte (código
de receita: 8045), relativos ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 1.262.654,74,
por meio dos DARFs de fls. 510 a 516, nos quais foi aposto o CNPJ da interessada.
Ressalte-se que estes recolhimentos foram devidamente confirmados nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 598 a 609) e foram
declarados em DCTF (fls. 517 a 541).
[...]
Deste modo, conclui-se que o contribuinte logrou comprovar que o IRRF
suportado em decorrência da prestação de serviços de propaganda e publicidade
remontaram a R$ 1.262.654,74.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

No entanto, devemos ressaltar que a receita da prestação de serviços no ano de
2006, no valor de R$ 82.983.367,70 informada pelo contribuinte na linha 04 da ficha
06A da DIPJ/2007 (fl. 128), é inferior ao montante das receitas calculadas com base
na alíquota aplicável de 1,5% sobre as receitas de prestação de serviços de
propaganda e publicidade no valor de R$ 84.176.982,66 (R$ 1.262.654,74 x 100%
/1,5%).
[...]
No entanto, o contribuinte não apresentou nenhuma documentação contábil
para comprovar o efetivo valor da receita de prestação de serviços no ano 2006.
Assim, deve prevalecer a receita calculada anteriormente com base na alíquota de
1,5%, no valor de R$ 84.176.982,66.
[...]
Assim, deve ser validada a parcela referente ao IRRF no valor de R$
1.262.654,74 referente ao IRRF sobre serviços de propaganda, porém, o IRPJ devido
também deve ser recalculado para considerar as receitas de prestação de serviços de
propaganda e publicidade que foram omitidas na DIPJ, no valor de R$ 1.193.614,96
(R$ 84.176.982,66 – R$ 82.983.367,70).
[...]
Quanto à estimativa compensada referente ao mês de janeiro/2006 no valor de
R$ 45.684,25 (DCOMP no 03293.02954.240206.1.3.02-3425), não constitui objeto dos
presentes autos a discussão sobre a legitimidade do direito de crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004 e a
homologação da DCOMP no 03293.02954.240206.1.3.02-3425, pois esta discussão esta
sendo tratada no processo no 10880.914283/2010-44.
[...]
Portanto, deve ser considerada na composição do saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, a estimativa compensada
referente ao mês de janeiro/2006 no valor de R$ 45.684,25.
[...]
Portanto, conforme cálculos acima, o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2006 resultou em R$ 1.394.421,03, tornando-se despiciendo o pedido do
contribuinte para a majoração do valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006 indicado a este título na DCOMP em comento e na DIPJ/2007.” (e-fls. 618/622,
g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
procedência parcial da Manifestação de Inconformidade justamente pelo fato de a Recorrente
não ter oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos sobre as receitas de prestação
de serviços.
Tanto o é que, com exceção da parcela de IR no exterior (R$ 2.045,07), todas as
demais parcelas restaram confirmadas, conforme sintetiza a tabela abaixo:

Fl. 2534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

VALORES
DESCRIÇÃO
PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
ACÓRDÃO
CARF
NÃO
CONFIRMADO
Imposto de Renda pago no
Exterior
71.557,54
69.532,47
69.532,47
-
2.025,07
Retenções na Fonte - serviços
de propaganda e publicidade
1.262.654,74
1.085.465,66
1.262.654,74
-
-
Retenções na Fonte -
aplicações financeiras
123.445,46
123.445,46
-
-
Retenções na Fonte - Órgãos
Públicos
72.374,44
72.374,44
-
-
Pagamentos
903.209,45
903.209,45
903.209,45
-
-
Estimativas
754.138,14
708.453,89
754.138,14
-
-
TOTAL
3.187.379,77
2.766.661,47
3.185.354,70
-
2.025,07

Veja-se que a totalidade das retenções restaram confirmadas pelo Acórdão
recorrido, no qual restou consignado: “a receita da prestação de serviços no ano de 2006, no
valor de R$ 82.983.367,70 informada pelo contribuinte na linha 04 da ficha 06A da DIPJ/2007
(fl. 128), é inferior ao montante das receitas”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido
(e-fl. 619):

No entanto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz as seguintes
alegações:
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

“2.2 Ao reconhecer precitadas retenções o Julgador entendeu que houve omissão de
receita de prestação de serviços na quantia de R$ 1.193.614,96 (um milhão, cento e
noventa e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), cujo valor foi
adicionado ao lucro líquido informado na DIPJ, porém, tal ajuste na apuração do lucro
real não procede e será adiante ilidido pela Recorrente.
[...]
3.6 Assim sendo, o IRRF no total de R$ 1.262.654,74 (um milhão, duzentos e sessenta e
dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) foi recolhido
com base nos recebimentos dos Anunciantes (regime de caixa) e jamais com base na
receita bruta da prestação de serviços que é reconhecida na emissão de cada nota fiscal
(regime de competência).
[...]
3.8 Para comprovar que a receita bruta da prestação de serviços de propaganda e
publicidade corresponde à importância de R$ 82.983.367,70 (oitenta e dois milhões,
novecentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos),
conforme informado na DIPJ, a Recorrente apresenta os seguintes documentos
contábeis:

Termo se Abertura e Encerramento do Livro Diário, Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2006 e 2005 escriturados no referido
Livro (Doc. 43).

Razão Contábil de 01/01/2006 a 31/12/2006 do grupo de Contas no 660001-0 até
666004-5 correspondente a receita bruta da prestação de serviços de propaganda e
publicidade (Doc. 44).

Balancete de dezembro de 2006 das contas que compõem a receita bruta da
prestação de serviços de propaganda e publicidade (Doc. 45)”. (e-fls. 2.410,
2.412/2.414)
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) “Apuração
Imposto de Renda – Contas a Receber” (e-fls. 681/926; 2.204/2.277; 2.310/2.402 e 2.449/2.521);
(ii) Livro Razão (e-fls. 927/2.199; 2.278/2.300) e (iii) Livro Diário (e-fls. 2.301/2.306).
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser confirmado para formação do saldo negativo do período, conforme pontuou a decisão
recorrida.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951096/2011-22

administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação do
oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos sobre as receitas de prestação de
serviços, nos períodos informados pela Recorrente, para confirmação do saldo negativo
pleiteado.
E, comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos, elaborar os cálculos
de compensação com o débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se as
retenções confirmadas já não foram utilizadas, mesmo que parcialmente, em outras declarações
de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 2537
DF CARF MF
Original